Tribunal: STF
Processo: RHC 168259
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PRAZO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990, o prazo refente ao recurso ordinário em habeas corpus é de 5 dias.



    RECURSO EM HABEAS CORPUS – INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABEAS CORPUS. Revelando-se intempestivo o recurso, cumpre receber a manifestação do inconformismo como habeas corpus originário.



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do recorrente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a sanção final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição da pena restritiva de liberdade pela de direitos.